Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-79.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002562-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), RAMINTON PUHL PETRAZZINI - CPF: 018.505.911-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA -

MULTA AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RAMINTON PUHL PETRAZZINI

EMBARGADA(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
RAMINTON PUHL PETRAZZINI

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto não enfrentou a tese da inaplicabilidade da obrigação
propter rem
para responsabilidade ambiental, ao argumento que “tais institutos não se confundem, na medida em que a obrigação propter rem deriva de um direito de propriedade estabelecido sobre determinado bem, ao passo que a responsabilidade civil ambiental, que decorre do dever de indenizar, se origina de um dano e mediante a constatação de um nexo de causalidade”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do r. Acórdão.

Contrarrazões no id. 192812650.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto por
RAMINTON PUHL PETRAZZINI

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que
não enfrentou a tese da inaplicabilidade da obrigação
propter rem
para responsabilidade ambiental.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, a responsabilidade ambiental é
propter rem
, isto é, a obrigação recai sobre o bem imóvel, razão pela qual, sendo o atual possuidor do imóvel, deve responder por ele,
in verbis
:

Ademais, a legalidade do processo administrativo, a princípio, hígido, por carecer de qualquer vício aparente a desconstituí-lo nesse momento inicial, haja vista que o procedimento que originou a sanção administrativa pelo dano ambiental, é revestido de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao autuado o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita.

Aliado a isso, embora a parte agravante sustente que recebeu o imóvel e a área já se encontrava desmatada e o auto de infração foi contra o antigo proprietário, é certo que a responsabilidade ambiental é
propter rem
, isto é, a obrigação recai sobre o bem imóvel, razão pela qual, sendo o atual possuidor do imóvel, deve responder por ele.

Nesse sentido:

AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR PROPTER REM – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ANTIGOS E DO ATUAL PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO SOMENTE SE NÃO FOR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – PROVIMENTO PARCIAL.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento no sentido de que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem e, portanto, é admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula n. 623/STJ), portanto, mostra-se equivocado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos antigos proprietários do imóvel onde ocorreu o dano.

A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total do dano ambiental causado. Logo, correta a decisão que determinou o seu pagamento somente se a obrigação de fazer não for cumprida.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

(N.U 1000423-19.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Logo, o voto condutor foi claro quanto aplicabilidade da responsabilidade
propter rem
.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não v
islumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023